Tribunal: TJDFT
Processo: 0729985-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729985-30.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLYSIUM ASSETS LTDA, RINAVE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: M-8 BRASIL GESTAO E INCORPORACOES LTDA, HELVIO MONTEIRO GUIMARAES, FRANCISCO COELHO DE CARVALHO FILHO D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 76348417, restou frustrada a intimação do Agravado FRANCISCO COELHO DE CARVALHO FILHO para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Recorrido não foi citado, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhe causará prejuízo, uma vez que poderá impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator